Tribunal: TJDFT
Processo: 0717416-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial. Número de contrato diverso. Mora não comprovada. Determinação de emenda à inicial. Não cumprimento. Indeferimento da inicial. Extinção sem resolução de mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação de busca e apreensão (alienação fiduciária) contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual indispensável para prosseguimento do feito (art. 485, IV, CPC).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial, enviada pela instituição credora, é suficiente para constituir o devedor em mora.
III. Razões de decidir
3. A notificação foi enviada ao endereço correto. No entanto, não há correspondência entre o número do contrato constante da notificação e o número presente na cédula de crédito bancário, nem há outros dados que permitam a identificação inequívoca do débito.
4. A divergência entre o número do contrato constante da notificação e da cédula de crédito bancário impede a válida constituição em mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1842292, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 03.04.2024.